Tribunal: TJSP
Processo: 2143058-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DO DEVEDOR. Inconformismo contra a respeitável decisão que manteve a penhora sobre numerário de titularidade do agravante. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a poupança de titularidade do devedor, até o

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PENHORA SOBRE NUMERÁRIO DO DEVEDOR. Inconformismo contra a respeitável decisão que manteve a penhora sobre numerário de titularidade do agravante. Nos termos do artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a poupança de titularidade do devedor, até o limite de 40 ( quarenta ) salários mínimos. Crédito perseguido pelo hospital exequente que não possui natureza alimentar, a afastar ou flexibilizar a regra de impedimento da penhora. Decisão reformada. Recurso de agravo provido para liberação da quantia sujeita a constrição judicial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143058-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CARLOS
HENRIQUE BONONI DE CAMARGO, é agravada SOCIEDADE BENEFICENTE
ISRAELITA BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143058-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Recurso de Agravo de Instrumento: 2143058-32.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo Foro Central Cível.
29a Vara Cível.
Processo no: 0026305-85.2018.8.26.0100.
Prolator ( a ): Juiz Valéria Longobardi.
Agravante ( s ): Carlos Henrique Bononi de Camargo.
Agravado ( s ): Sociedade Beneficente Israelita Hospital Albert
Einstein.

VOTO No 49.155/2020.--
RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS MÉDICOS
AÇÃO DE COBRANÇA

FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA- PENHORA
SOBRE NUMERÁRIO DO DEVEDOR. Inconformismo
contra a respeitável decisão que manteve a penhora sobre
numerário de titularidade do agravante. Nos termos do artigo
833, inciso X, do Código de Processo Civil, é impenhorável a
poupança de titularidade do devedor, até o limite de 40 (
quarenta ) salários mínimos. Crédito perseguido pelo hospital
exequente que não possui natureza alimentar, a afastar ou
flexibilizar a regra de impedimento da penhora. Decisão
reformada. Recurso de agravo provido para liberação da
quantia sujeita a constrição judicial.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto
em ação de cobrança, fundada em prestação de serviços hospitalares,
em fase de cumprimento de sentença, contra decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio de valor penhorado em conta de investimento
mantida pelo executado (agravante), sob o fundamento de que não há
prova nos autos de que tal conta seja equiparada à conta poupança
(folhas 124/125, copiada às folhas 139/140).
Insurge-se o agravante alegando
que a decisão agravada afronta o disposto no artigo 833, inciso X, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143058-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
CPC, que considera impenhorável o valor de até 40 (quarenta)
salários mínimos depositado em conta, ainda que se destine à
aplicação financeira, conforme entendimento pacificado pelo C. STJ
(REsp. 1.330.567) e de acordo diversos julgados recentes deste E.
Tribunal de Justiça. Entende não ser necessária, em razão disso, a
apresentação de documentos que comprovem a equiparação da conta
de investimento à conta poupança, uma vez que o valor bloqueado não
ultrapassa o limite legal.
Requer a antecipação da tutela
recursal, ou ao menos concessão de efeito suspensivo ao agravo e o
seu provimento, para que seja determinado o desbloqueio do
numerário constrito (R$ 15.862,64), obstando seu levantamento pela
agravada, até decisão final.
Recurso
processado
com
a
concessão de efeito suspensivo ( folhas 145/146 ).
Contraminuta acostada às folhas
152/155.
Este é o relatório.
Cuida-se na origem de ação de
cobrança de despesas médico-hospitalares, ora em fase de
cumprimento de sentença, pela qual decorreu a penhora sobre
numerário existente em conta bancária ( poupança ) de titularidade do
devedor, ora agravante.
Consoante
os
documentos
acostados, bloqueou-se o valor de R$ 15.862,64 ( quinze mil,
oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e quatro centavos ).
A prova dos autos indica que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143058-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
constrição recaiu sobre conta equiparada a poupança, ativo que
figura no artigo 833, inciso X do Código de Processo Civil.
Isto porque, as tentativas de
bloqueio sobre contas correntes restaram infrutíferas.
Tais fatos não são impugnados
pelo hospital agravado, conforme se constata das contrarrazões
acostadas ao instrumento.
Desta forma, a penhora encontra
óbice legal, respeitante à vedação de constrição sobre poupança até o
limite de 40 ( quarenta ) salários mínimos, sendo que a quantia objeto
da penhora é notoriamente inferior a tal patamar.
A permitir a flexibilização da
regra da impenhorabilidade, caberia ao hospital agravado demonstrar
fato excepcional, do que não há indício, tampouco que o crédito seja
de natureza alimentar.
Conforme o julgado do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
REMUNERAÇÃO.
IMPENHORABILIDADE.ART. 649, IV, DO CPC/73.
SOBRAS.POSSIBILIDADE
DE
PENHORA.
PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A
eg. Segunda Seção do STJ pacificou o entendimento de que
"a remuneração a que se refere o inciso IV do art. 649 do
CPC é a última percebida, no limite do teto constitucional
de remuneração (CF, art. 37, XI e XII), perdendo esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143058-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
natureza a sobra respectiva, após o recebimento do salário
ou vencimento seguinte" (REsp 1.230.060/PR, Rel. Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI,SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 13/08/2014, DJe de 29/08/2014). 2. Fica inviabilizado o
conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo
interno, não debatido pelas instâncias ordinárias, tampouco
alegado em sede de recurso especial, por se tratar de
indevida inovação recursal. Precedentes. 3. Agravo interno
a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1502605/DF, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
23/05/2017, DJe01/06/2017).”
Nesta toada, melhor solução é o
afastamento da constrição, em observância aos ditames legais
aplicáveis.
Ante o exposto, dá-se provimento
ao recurso de agravo de instrumento para afastar a constrição
judicial, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR